Tribunal: TJES
Processo: 5005560-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Ambiental; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005560-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONDICIONADA A DEPÓSITO INTEGRAL NÃO EFETIVADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRECEDENTES DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Vitória, com fundamento na litispendência entre os embargos e ação anulatória anteriormente ajuizada pela mesma parte, envolvendo a mesma multa administrativa e as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos da litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente ajuizada; (ii) verificar a regularidade da extinção dos embargos com base no art. 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e atende ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais demonstram de forma clara a impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo extrair os pontos controvertidos que justificam o pedido de reforma da decisão.

4. Os autos demonstram que a execução fiscal tem por objeto a cobrança de multa administrativa imposta em razão de infração consumerista apurada pelo PROCON municipal, cuja exigibilidade é discutida tanto nos embargos quanto em ação anulatória ajuizada anteriormente.

5. Verifica-se a tríplice identidade entre os embargos à execução e a ação anulatória, uma vez que ambas as ações possuem as mesmas partes, discutem a mesma multa administrativa e têm como objetivo final afastar a exigibilidade do mesmo crédito inscrito.

6. A causa de pedir nos dois processos, embora formalmente estruturada de maneira distinta, repousa sobre os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos: ilegalidade do processo administrativo sancionador e inexigibilidade da multa.

7. Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir entre embargos à execução e ação anulatória, impõe-se o reconhecimento da litispendência, sendo irrelevante eventual distinção entre ritos ou fundamentações secundárias.

8. A jurisprudência do STJ entende que a existência de ação anulatória anterior com o mesmo objeto impede a tramitação simultânea de embargos à execução que visem ao mesmo resultado prático, configurando litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

9. A extinção do feito sem resolução de mérito está devidamente fundamentada com base no art. 485, V, do CPC, diante da constatação da litispendência, sendo legítima a atuação do juízo monocrático nesse sentido.

10. A liminar concedida na ação anulatória, que condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral do valor, não foi cumprida, o que reforça a desnecessidade da tramitação dos embargos, cuja existência não se justifica diante da garantia já disciplinada na outra ação.

11. A extinção dos embargos não representa cerceamento de defesa, pois a tese da contribuinte pode ser amplamente discutida na ação anulatória, que continua em trâmite e oferece os mesmos instrumentos de defesa material.

12. Não há inovação apta a afastar a litispendência, nem distinção relevante entre os fundamentos jurídicos ou fáticos que justifique a manutenção dos embargos à execução.

13. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se a litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que as formas de impugnação e os ritos processuais sejam distintos.

2. A extinção dos embargos à execução fiscal, com base em litispendência reconhecida nos termos do art. 485, V, do CPC, não acarreta cerceamento de defesa, quando a matéria é idêntica à discutida em ação anulatória anteriormente ajuizada.

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário condicionada ao depósito integral do valor, quando não efetivada, não impede o reconhecimento de litispendência entre as ações propostas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; art. 485, V; art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.616.467/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1829331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.04.2023; TJDF, Apelação nº 0721326-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 15.05.2024; TRF-3, ApCiv nº 5002197-35.2020.4.03.6105/SP, Rel. Des. Federal Marli Marques Ferreira, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar, e, por igual votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005560-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOT
O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação a extinção dos embargos à execução pelo reconhecimento da litispendência e na tentativa de análise do mérito os referidos embargos para extinguir a execução fiscal.

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução fiscal ajuizados em face do
Município de Vitória
, sob fundamento de litispendência com ação anulatória anteriormente proposta pela mesma parte, na qual se discute o mesmo débito inscrito em dívida ativa.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a ação executiva tem por objeto a cobrança da multa administrativa imposta à apelante em razão de infração consumerista apurada pelo PROCON Municipal, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 2173/2020, no valor de R$ 92.424,11. Contra essa execução fiscal, foram opostos embargos, nos quais a parte embargante alegou a nulidade do título executivo, o excesso de execução e a ilegitimidade da autuação, tendo sustentado, inclusive, a existência de liminar concedida na ação anulatória ajuizada sob o n. 0002542-85.2021.8.08.0024, que teria suspendido a exigibilidade do crédito, condicionada ao depósito do valor integral.

Na sentença ora recorrida, o juízo monocrático acolheu a preliminar de litispendência, reconhecendo a identidade subjetiva, objetiva e causal entre os embargos à execução e a ação anulatória previamente ajuizada. Com base no art. 337, § 1.º, do CPC/2015, e diante da constatação de que ambos os processos discutem a legalidade da mesma multa administrativa e envolvem os mesmos sujeitos, julgou extintos os embargos, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal.

A tese recursal sustenta, em síntese, que não há litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória, pois haveria distinção nos pedidos e causas de pedir. A apelante argumenta que na ação anulatória se impugna a validade do processo administrativo sancionador, enquanto nos embargos à execução se discute a exigibilidade do crédito, a ausência de certeza e liquidez da CDA e o suposto excesso de execução.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar. Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, mesmo que os ritos e a forma de impugnação sejam distintos, configura-se a litispendência, o que impõe a extinção do segundo feito proposto.

No julgamento do REsp n. 1.616.467/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26/9/2022), a Corte Superior assentou que
"a ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução, ficando configurada a litispendência"
, desde que haja a tríplice identidade.

No mesmo sentido, outros precedentes
do c. STJ
reforçam tal entendimento,
segundo
os quais
reafirmam
que a oposição de embargos à execução fiscal que vise infirmar os mesmos fundamentos já submetidos à apreciação em ação anulatória anteriormente ajuizada enseja a configuração de litispendência, sendo irrelevante eventual alegação de distinções procedimentais ou de fundamentações acessórias,
senão vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA . POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . I - Na origem, trata-se de embargos à execução, objetivando a nulidade da CDA com a cobrança de multa decorrente de auto de infração. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, está configurada a litispendência da ação anulatória com os embargos à execução. No mesmo sentido, destacam-se: REsp n. 1.616.467/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp 1 .041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017.III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1829331 RJ 2021/0024183-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, outros Tribunais Pátrios:

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DO PROCESSO . MANUTENÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos e os documentos que o instruem, contata-se que o Juízo a quo verificou a ocorrência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória, tendo julgado extinta esta última ação, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade. 3. De fato, verifica-se a existência de litispendência entre a Ação Anulatória e os Embargos à Execução, uma vez que há identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art . 337, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0721326-52 .2023.8.07.0016 1863334, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA . MESMO RESULTADO PRÁTICO. ARTIGO 337, §§ 2º E 3º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Nos termos do artigo 337, §§ 2º e 3º do CPC, dá-se litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, definindo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, podendo esta irregularidade ser conhecida de ofício pelo magistrado . De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a litispendência entre os embargos à execução fiscal e a ação ordinária na qual se discute a exigibilidade do tributo, proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, se verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Na hipótese dos autos, tanto na ação anulatória quanto nos embargos à execução fiscal, as partes são as mesmas, versam sobre a mesma causa de pedir (afastamento da cobrança de IRRF), e o pedido é o mesmo (desconstituição de débitos de IRRF discutidos no mesmo processo administrativo fiscal). Evidenciada, pois, a litispendência, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito
. Quanto ao mais, a litispendência é causa de extinção do processo (art. 485, V, do CPC), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos à execução fiscal que devem ser extintos, sem que isso constitua cerceamento de defesa, esta garantida na ação anulatória. Por sua vez, se a executada procedeu à garantia da execução nos termos legais, o processo executivo naturalmente ficará suspenso até decisão final da ação anulatória, irrelevante a extinção, por litispendência, do embargos do devedor. E, se eventualmente não observado o efeito suspensivo ocasionado pela garantia, cabe à parte valer-se do recurso cabível, conforme o caso . Apelação improvida. (TRF-3 - ApCiv: 50021973520204036105 SP, Relator.: Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Data de Julgamento: 14/11/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18/11/2022).

No caso sub examine, os elementos constantes dos autos revelam inequívoca coincidência entre as ações, pois ambas versam sobre a validade da multa administrativa lançada, sobre a legalidade do processo administrativo sancionador e sobre a própria exigibilidade do crédito.

A causa de pedir, embora alegadamente estruturada de forma distinta, repousa sobre o mesmo núcleo fático-jurídico, a saber, a irregularidade do lançamento da sanção e a alegada ausência de infração administrativa configuradora do dever de pagar. Quanto ao pedido, em ambas se objetiva, em última análise, a inexigibilidade do débito inscrito e executado, o que torna inequívoca a coincidência.

Ademais, como bem observou o juízo
a quo
, a liminar concedida na ação anulatória, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito ao depósito integral do valor,
não foi comprovadamente cumprida
, conforme corretamente sustentado pelo apelado em contrarrazões, circunstância que reforça a pertinência da extinção dos embargos.

Assim, diante da identidade substancial entre os processos, e não se verificando qualquer vício formal na fundamentação da sentença, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. Não há, de fato, inovação na pretensão deduzida nos embargos à execução que seja apta a afastar a incidência da litispendência, tampouco distinção fática ou jurídica que justifique a tramitação simultânea de duas ações com o mesmo objeto.

D
esta forma, considero prejudicada as demais teses trazidas no apelo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), percentual suficiente para atender os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.